Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711559-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MARIA COUTINHO AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Aplicação Financeira – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões de recurso, defende que os valores penhorados provém de salário, os quais são depositados mensalmente em aplicação financeira e, portanto, são impenhoráveis. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Neste sentido, a Decisão proferida pelo Juízo a quo, ao meu ver, é irretocável. Contudo, não desconheço o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de impenhorabilidade de valores mantidos em aplicações financeiras, como se lê "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) Por este motivo, diante da necessidade de enfrentamento da questão na Nossa Oitava Turma Cível, é o caso de deferimento da antecipação de tutela recursal, apenas para agregar efeito suspensivo ao recurso e impedir a liberação de valores antes do julgamento do recurso. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do recurso. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator